Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702100-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA DE MELO MATOS REU: DENY CASSIMIRO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 76090459, intime-se a autora agravante a informar o novo endereço do recorrido para fins de intimação para resposta ao recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator